Tribunal: TJPA
Processo: 0026832-11.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026832-11.2016.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON PARANHOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0026832-11.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: JEFFERSON PARANHOS BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0026832-11.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: JEFFERSON PARANHOS BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JEFFERSON PARANHOS BRITO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 16655835 p. 1-2), que em 11/11/2016, por volta das 17h30, policiais militares em ronda ostensiva avistaram 02 (dois) indivíduos em atitude suspeita, sendo em seguida abordados e revistados, ocasião em que foi encontrada no interior de uma mochila que estava em poder do Recorrente uma arma caseira de calibre 32.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 16655924 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 16655928 p. 1-6) pugnando pela mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 16655954 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 17357781 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do pedido de
Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sentença foi determinado o cumprimento da pena no regime semiaberto:

“ IV- DOSIMETRIA E DISPOSIÇÕES FINAIS: (...)

O regime de cumprimento da pena é o semiaberto, face à reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2°, c/c §3°, do Código Penal. No presente caso, não é cabível a substituição da pena, uma vez que o sentenciado é reincidente, portanto, em desacordo com o que estabelece o inciso II do art. 44, do CP.”

O artigo 33 do Código Penal dispõe acerca do cumprimento das penas privativas de liberdade:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
(...)” (Negritei)

Contudo,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
SEMIABERTO,
em razão da reincidência do Apelante, conforme Súmula 269 do STJ que assim dispõe:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024